Tribunal: STF
Processo: RHC 247551
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Caio Cesar Constantino e Saulo Silas de Oliveira Sousa, em 14.9.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.9.2024, foi desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 894.832.



O caso



    2. Consta do processo que, em 14.8.2021, os recorrentes foram condenados às penas de quinze anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil e setenta e dois dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), cinco vezes, e no § 3º e no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (exercício de posição de comando em organização criminosa).



    3. Interpostas apelações pelas defesas, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos recursos:



    “1-) Apelações criminais. Organização criminosa e tráficos ilícitos, em continuidade delitiva. Não provimento dos recursos defensivos. 



    2-) Preliminar rejeitada. Não se verifica eiva alguma apta a macular a credibilidade das investigações e invalidar o processo, com relação aos procedimentos investigatórios no GAECO de Piracicaba/SP, com auxílio das diferentes polícias, com extremo sigilo e determinação judicial de várias diligências. Diferentemente do apontado pelas dignas Defesas, durante as investigações, colheram-se elementos de informação, fundadas suspeitas, de que o cenário existente na cidade de Capivari transcendia a prática isolada de delitos de tráfico, com o possível desbordamento para a existência de uma organização criminosa, o que justificou o deferimento das medidas cautelares, dentre as quais, interceptações telefônicas. Todos esses elementos foram corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório, sendo suficientes para lastrear o convencimento do douto Magistrado. Vários agentes públicos participaram das investigações, de praticamente todas as forças públicas de segurança – policiais civis, militares e guardas civis municipais – não tendo sido verificada qualquer eiva ou indício de direcionamento dos trabalhos para interesses ou objetivos pessoais ou escusos, ao menos nada nesse sentido foi demonstrado. (...)” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 894.832 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.6.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu da impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE NEM SEQUER FOI ALEGADA EM RAZÕES DA APELAÇÃO CRIMINAL. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 78).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que a denúncia e a sentença teriam sido fundamentadas em prova ilícita, o que acarretaria a nulidade do processo.



    Sustenta que 



    “a interceptação [telefônica] não se encontra no processo. Não houve preservação da prova. 



    O conteúdo dos áudios telefônicos, não foram disponibilizados, embora exista o CD estes estão SEM QUALQUER CONTEUDO. A prova produzida durante a interceptação não pode servir apenas ao interesse do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação de sua integralidade, sem a qual se demostra inviabilizado o exercício da ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, dada a perda da unidade de prova” (fl. 7, e-doc. 68, sic).



    Acrescenta que seriam “ilícitas as provas colhidas, devendo a TEORIA DOS FRUTOS DA ARVORE ENVENENADA (os vícios da árvore são transmitidos aos seus frutos) ser considerada para anular a ação penal desde o início, apontando que assim se posicionam a doutrina e a jurisprudência – uma vez reconhecida a ilicitude das provas colhidas, essa circunstância as torna destituídas de qualquer eficácia jurídica, sendo que elas contaminam a futura ação penal” (fl. 8, e-doc. 68, sic).



    Este o pedido: 



    “Diante do exposto pleiteia-se o provimento do recurso para reformar a decisão proferida, com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus para anular os decretos condenatórios, desentranhando dos autos a referida prova interceptação telefônica” (fl. 9, e-doc. 68).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público Federal postulou o não conhecimento do recurso ordinário.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “RECURSO ORDNÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SHEIK. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AD ARGUMENTANDUM, ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONSISTENTE ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO À LUZ DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSOS. PRETENDIDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    9. Tem-se no acórdão recorrido que este habeas corpus foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação dos recorrentes. Essa circunstância foi assinalada pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, ao não conhecer da impetração:



    “Este habeas corpus foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo, AgRg no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/3/2020; AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/3/2020; HC n. 193.451, Relator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/4/2021; e RHC n. 186.497 AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020. 



    Ora, o habeas corpus não deve ser utilizado de forma desvirtuada, como meio de contornar as especificidades de tramitação do complexo sistema recursal existente no processo penal brasileiro” (fl. 3, e-doc. 24).



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019).(…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. O Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito do habeas corpus, limitando-se a decidir que a impetração era substitutiva de revisão criminal e que a alegação de nulidade das interceptações telefônicas não foi suscitada nas razões de apelação nem examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “(...) da atenta leitura do acórdão impugnado (fls. 27/91), observa-se que a Corte estadual não enfrentou as teses aqui alegadas, que nem sequer foram suscitadas pela defesa nas razões da apelação criminal. 



    Com razão o nobre parecerista quando destacou, em seu parecer (fl. 798): Dessa forma, uma vez que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre o tema, esta Corte Superior de Justiça fica impedida de se manifestar diretamente sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância” (fls. 3-4, e-doc. 24).



    O exame da tese defensiva neste recurso ordinário por este Supremo Tribunal importaria, assim, em dupla supressão de instância.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora